Tribunal: TJDFT
Processo: 0726772-13.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS IMATERIAIS. REVELIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROTESTO. INJUSTIFICADO. PESSOA JURÍDICA. DANO EXTRAPATRIMONIAL. VEDAÇÃO À “REFOMATIO IN PEJUS” . APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte ré visa à desconstituição e/ou reforma da sentença de procedência do pedido que a condena ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de reparação por danos imateriais experimentados por pessoa jurídica.
2. Fatos relevantes. (i) a parte apelada/autora constatou protesto de título, referente a boleto emitido pela parte apelante/ré; (ii) a parte apelante/ré foi regularmente citada, e não se manifestou a tempo e modo (contumácia); (iii) em ulterior petição, esta reconheceu o equívoco no protesto e anexou documentos, em que pede o julgamento antecipado do mérito, ao argumento que “se trata de discussão apenas sobre danos imateriais e todos os documentos necessários já foram apresentados”.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em saber se (i) ocorreu nulidade no processo por cerceamento de defesa ou ao contraditório; (ii) foi indevida a aplicação da Lei n.o 8.078/90, tendo em vista se tratar de protesto indevido realizado contra pessoa jurídica; (iii) resultou configurado fato gerador de dano extrapatrimonial da pessoa jurídica; (iv) a razoabilidade do valor fixado a título de danos imateriais, e (v) os parâmetros de correção monetária e juros.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não caracteriza cerceamento de defesa ou violação ao contraditório quando a parte (contumaz) é intimada a se manifestar sobre as provas que pretende produzir e os pontos relevantes ao julgamento, e se limita a requerer o julgamento antecipado do processo, a atrair a vedação ao comportamento recursal contraditório (venire contra factum proprium).
5. A relação jurídica de direito material está submetida à Lei n.o 8.078/90, consoante apregoa a teoria do finalismo mitigado, pois demonstrada a vulnerabilidade técnica e informacional da pessoa jurídica (autora), especialmente na dificuldade de provar inexistência de débito.
6. Resultou comprovada ofensa ao nome e reputação comercial da pessoa jurídica (CC, arts. 52 e 186, e Súmula 227/STJ), em razão da reprovação de análise de crédito, devidamente comprovada.
7. O valor arbitrado (R$ 4.000,00) ao dano imaterial mostra-se proporcional e em consonância com os parâmetros jurisprudenciais para situações semelhantes, envolvendo protesto injustificado.
8. Os consectários legais, igualmente, devem ser mantidos, tendo em vista que incidência dos juros moratórios desde a citação importaria em direta “reformatio in pejus”.
IV. DISPOSITIVO
9. Apelação conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovida.
____________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 52, 186 e 405; CDC, arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 14 e 29; CPC, arts. 9o, 10, 346, par. único, 355, I, 370 e 373.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1061219/RS, Segunda Turma, Rel. Ministro Og Fernandes, DJe 25.08.2017; Resp No 1.195.642 – RJ, Terceira Turma, Rel. Ministra Nancy Andrighi, DJe 21.11.2012. TJDFT, acórdão 1934399, 0729066-09.2023.8.07.0001, Relator(a): Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/10/2024, publicado no DJe: 24/10/2024; acórdão 1756010, 0707836-83.2020.8.07.0010, Relator(a): João Egmont, 2a Turma Cível, data de julgamento: 06/09/2023, publicado no DJe: 03/10/2023; acórdão 1942002, 0713889-96.2023.8.07.0003, Relator(a): Renato Scussel, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2024, publicado no DJe: 25/11/2024; acórdão 1890838, Rel. Desa. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, DJE: 24.7.2024.